Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-58.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000798-58.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Abuso de Autoridade, Vício Formal do Julgamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANO DE MIGUEL FELIPINI - CPF: 276.432.678-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), TIAGO VAGNER SIEBERT - CPF: 025.730.271-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR CORREA DA SILVA - CPF: 021.241.961-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDECIR CORREA DA SILVA - CPF: 021.241.961-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), KACIO VITOR DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 043.848.341-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SUSCITADA NULIDADE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REDESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO – MÁCULA NÃO CONFIGURADA - PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLILTÉ SANS GRIEF
– ORDEM DENEGADA.

A redesignação de audiência de instrução supre eventual nulidade configurada em audiência anterior e afasta qualquer prejuízo que as partes porventura tenham
sofrido
,
o que impõe a aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e obsta a decretação de nulidade do ato, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança
, com pedido liminar,
impetrado p
elo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra ato
supostamente ilegal praticado pel
a

MM.
Juíz
a
da
Vara Única da Comarca de
Cotriguaçu
/MT,

consistente na decisão

proferida
nos autos da A
ção
P
enal n.
1000874-81.2020.8.11.0099
, que indeferiu o do
pedido de nulidade pa
rcial da audiência de instrução
, especificamente
d
a oitiva de
3
(três) testemunhas.

O inconformismo do impetrante é contra ilegalidade hipoteticamente perpetrada pela autoridade coatora em decisão proferida na audiência de instrução, pois assevera que esta
foi realizada de forma ilegal e contrária ao regramento do CNJ, incorrendo em nulidade processual por causar danos
a
instrução probatória quanto a comprovação da autoria delitiva, o que gerou prejuízo ao exercício das faculdades processuais do Ministério Público.

Acrescenta
que a audiência de instrução foi marcada para o dia 18/10/2022, via internet pelo aplicativo Teams, sendo
que
no momento d
e sua realização
,
verificou-se que as
03 (três) das 06 (seis)
testemunhas
arroladas na peça acusatória, especificamente,
Railton
Neves
,
Va
ldines

Gonçalo de Arruda
e
Giliano

Ambrósio,
estavam dentro do escritório do advogado de defesa de um dos
acusados
.

Alega que desde o início da audiência
impugnou a oitiva
com fundamento na
violação do princípio da ampla defesa da acusação, do
princípio de paridade de armas processuais e do devido processo legal,
o que foi indeferido pela autoridade coatora sob o fundamento de que
se trata de situação comum na comarca.

Aduz
que
as
testemunhas em suas oitivas manifestaram total esquecimento
quanto aos fatos
, comportamento contrário aos apresentados na fase investigativa
, o que põe em dúvida se
a causa foi apenas o receio de mal injusto ocorrer

no escritório
ou se o advogado deu auxílio
intelectual
para omitirem a verdade em juízo.

Discorre sobre a legislação processual e
resoluções do CNJ
e
, ao final,

r
equer a concessão
da segurança

para determinar a
nulidade da audiência de instrução.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, em substituição legal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 157320162, opinou pela concessão parcial da segurança, para anular a audiência em relação à inquirição das 03 (três) testemunhas supracitadas.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como asseverado, o inconformismo que deu ensanchas ao presente mandado de segurança consiste em eventual ilegalidade praticada pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu na audiência de instrução da Ação Penal nº 1000874-81.2020.8.11.0099
, que indeferiu o pedido de nulidade efetuado pelo impetrante, em razão de 03 (três)
testemunhas estarem no escritório do advogado de um dos réus no momento da audiência.

Pois bem, o
writ
merece ser denegado.

Isto porque,
malgrado o alarido ventilado pelo impetrante, e sem adentrar nas teses por ele suscitadas de afronta a princípios constitucionais
e
norma
s
processuais, a autoridade coatora informou que
designou novel audiência para oitiva das aludidas testemunhas
,
nos seguintes termos:

“Não obstante
, a fim de dirimir quaisquer dúvidas, com fundamento no art. 156, II, do CPP e embasamento no princípio da verdade real, esta magistrada subscritora
decidiu por designar nova audiência de instrução para complementar os depoimentos das testemunhas em questão
.

A solenidade foi marcada para o dia 07/mar./2023, às 13h30min, em vista da suspensão do expediente presencial no Fórum da Comarca de Cotriguaçu, por conta da manutenção predial programada.
Consignou-se, ainda
, que a audiência será realizada por meio de videoconferência, exceto para as testemunhas e réus que residirem na Comarca, que deverão comparecer nas dependências do Fórum na data e ora marcada.”

Inexorável, pois, que a redesignação de nova audiência para oitiva das testemunhas sana qualquer eventual mácula que possa ter ocorrido na audiência pretérita, pois tanto o autor da ação penal, quanto
a
defesa
,
terão oportunidade de novamente indagar acerca de suas inquietações quanto ao caso específico.

Não há como esquivar que estamos diante da configuração d
o
princípio
processual do
pas
de
nullité

sans

grief
, um dos
mais relevantes no âmbito do tema das nulidades, que vem insculpido no artigo 563, do Código d
e
Processo Penal, segundo o qual
configurada a ausência de prejuízo
concreto
tanto para o polo ativo, quanto para o passivo da relação
processual, embora o ato tenha sido produzido em dissonância com alguma formalidade legal, a nulidade não deve ser proclamada.

Nesse sentido é a jurisprudência tanto desta Turma, quanto do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

E M E N T A

APELAÇÃO - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, II, DO CP - TRIBUNAL DO JÚRI – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – PRISÃO DO RÉU – APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO – CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL –PRELIMINAR REJEITADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ROL DE TESTEMUNHAS EXTEMPORÂNEO – PRAZO DO ART. 422 DO CP – PRECLUSÃO – TESTEMUNHA OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –– INVIABILIDADE – MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA –

CONFISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Observa-se que, com a prisão do apelante, expediu-se o mandado de citação pessoal, no entanto, antes de seu cumprimento, foi apresentada a resposta à acusação. Logo, com a ciência da ação penal em seu desfavor, o que ensejou sua defesa nos autos por advogado constituído, não há falar-se prejuízo tampouco em nulidade a ser declarada.

“A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.” (
AgRg
no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020,
DJe
30/06/2020)

O art. 422 do Código Processo Penal autoriza o indeferimento da produção da prova em razão da preclusão temporal para o exercício da faculdade processual.

Na hipótese não foi demonstrado o efetivo prejuízo causado pela ausência da oitiva da testemunha ocular em Plenário, porquanto ela foi ouvida na fase policial e sob o crivo do contraditório, sendo exibido, ainda, o seu depoimento ao Conselho de Sentença.

O STJ é firme na compreensão de que, “em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa, seja absoluta - se a arguição do vício: a) não foi suscitada em prazo oportuno e b) em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, hipótese destes autos.” (HC n. 460.697/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T.,
DJe
8/3/2019)

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Constata-se que houve motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis os antecedentes do acusado e as circunstâncias do delito. Somente quando os parâmetros norteadores do art. 59 do Código Penal favorecem o acusado é que a pena-base deve ser estabelecida no seu menor quantitativo. Por outro lado, militando em desfavor do acusado uma ou mais circunstâncias judiciais, deve-se fixar a pena-base acima do mínimo legal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. (
REsp
n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
de 20/6/2022)

(N.U 1019379-20.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023
)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADA COMO MANDANTE DE CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DE NULIDADE DA PROVA. EXTRATO BANCÁRIO DA RÉ APRESENTADO POR TESTEMUNHA, SEM AUTORIZAÇÃO DA ACUSADA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE RECONHECERAM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS APTOS A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE DEPENDE DE REEXAME DE PROVAS. HABEAS CORPUS DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Defesa sustenta a ilicitude da prova obtida com extrato da conta bancária da Paciente, apresentado por uma testemunha protegida ao prestar depoimento à autoridade policial, para comprovar suas alegações, situação que não se confunde com a juntada do documento ao inquérito sem decretação judicial da quebra do sigilo bancário.

2. Eventual ilegalidade na forma como o informante obteve a prova não foi discutida na instância a quo, sequer evidenciada pelos elementos dos autos. Portanto, pelos argumentos delineados na impetração, não há como se reconhecer a nulidade da prova, tampouco determinar o seu desentranhamento.

3.
Outrossim
, a desconstituição do juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame de provas, o que se mostra incabível na presente via, sobretudo porque, ao se manifestarem acerca do extrato bancário juntado aos autos do processo-crime, as instâncias assinalaram que referido documento em nada altera o juízo pela pronúncia, em razão de outros indícios do envolvimento da Ré na empreitada delitiva.

4. A "jurisprudência desta Corte Superior
há
muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal" (
AgRg
no
REsp
1.894.363/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021,
DJe
10/08/2021).

5. Agravo desprovido.

(
AgRg
no HC n. 690.348/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 15/12/2022.)

Como se vê, não há como acolher a pretensão mandamental.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023